Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-90.2015.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000074-90.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.390.480/0001-93 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BERTO - CPF: 015.386.568-76 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, a nota promissória se apresenta como título executivo extrajudicial. Deste modo, devem os embargantes se desincumbirem, no momento oportuno, a teor do art. 333, II, do Código de Processo Civil, do ônus da prova de fato que pudesse impedir o direito da exequente de receber o seu crédito, não se restringindo a meras alegações sobre suposta quitação total da dívida contraída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e LUIZ ANTONIO BERTO
,
em face da proferida pelo Juízo da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos dos embargos à execução nº.

0000074-90.2015.8.11.0052 - Cód. 35140 julgo-o improcedente, para resolver o mérito e extinguir este feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da execução.

Os Apelantes alegam, em síntese, que pela análise dos autos, e especialmente da “escritura pública de dação em pagamento de bem imóvel” acostada ao ID 80534597 - Pág. 38/39, percebe-se que os embargantes foram induzidos ao erro pela embargada, uma vez que o objetivo da dação em pagamento era quitar integralmente o débito oriundo da cédula de crédito bancário B20531365-3 (ID 80534597 - Pág. 42/60).

Aduzem que ‘referida dívida foi parcelada em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 8.414,58 cada, de modo que os embargantes fizeram o pagamento de 10 parcelas. Após, por dificuldades financeiras, não conseguiram mais honrar com o pagamento mensal. Entretanto, imbuídos pelo princípio da boa-fé, logo no primeiro mês de inadimplência os embargantes procuraram a embargada a fim de dar em pagamento à integralidade da dívida, o mesmo imóvel que havia sido dado em alienação fiduciária para a garantia da cédula de crédito, o que foi aceito pela embargada.’.

Salientam que, ‘na formalização da escritura de dação em pagamento, a embargada fez constar que o imóvel seria dado em pagamento para liquidar tão somente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da dívida total, que há época estava em R$ 154.333,73. Todavia, os embargantes não foram informados dessa circunstância, pois assinaram a escritura acreditando que a totalidade da dívida seria quitada com a entrega do imóvel, tendo em vista que o valor de marcado dele seria até superior ao valor do débito.’.

Afirmam ‘ser latente a ambiguidade e má-fé na conduta da embargada, ao receber o imóvel dado em pagamento apenas para amortizar parte da dívida, quando, na verdade, a intenção era saldar a integralidade do débito, tendo em vista que a própria embargada havia avaliado o imóvel dos embargantes em R$ 150.000,00 poucos meses antes, e, inclusive, o havia aceitado em alienação fiduciária como garantia pelo débito, no ato da contratação.’.

Acrescentam que resta evidente a violação aos princípios da boa-fé e da transparência, previstos no art. 4º, III, e "caput" do CDC, e no art. 422 do Código Civil, que expõe a função integrativa da boa-fé, direcionando a interpretação do negócio jurídico, assim como é uma fonte geradora de deveres jurídicos.

Requerem seja o presente recurso recebido e provido, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, a fim de declarar a quitação do débito e, por consequência, declarar extinta a execução dos autos n. 0000904-90.2014.8.11.0052, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT; a condenação da parte corrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sugerindo-se a fixação destes no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões. (id. 156014680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes se insurgem contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos,
ao argumento de ‘ser latente a ambiguidade e má-fé na conduta da embargada, ao receber o imóvel dado em pagamento apenas para amortizar parte da dívida, quando, na verdade, a intenção era saldar a integralidade do débito, tendo em vista que a própria embargada havia avaliado o imóvel dos embargantes em R$ 150.000,00 poucos meses antes, e, inclusive, o havia aceitado em alienação fiduciária como garantia pelo débito, no ato da contratação.’.

A r. sentença julgou improcedente os embargos à execução opostos, contando com o seguinte dispositivo, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)Cinge-se a controvérsia acerca do pagamento integral do valor da dívida, ou não, por meio da indicação dação em pagamento.

Os embargantes insistiram que, por meio da escritura pública de dação em pagamento de bem imóvel, formalizada no dia 27/12/2013, deram ao embargado um imóvel com área de 2.290,66 m2 (dois mil, duzentos e noventa metros e sessenta e seis decímetros quadrados), localizado no Município de Salto do Céu-MT, para a liquidação da dívida, pautando no Item 3 do aludido instrumento público.

Por outro lado, constata-se do item 5 do mesmo instrumento público, que dação em pagamento objetivou AMORTIZAR o saldo devedor da operação de crédito descrita na Cláusula 2. Assim, por meio do ato de dação em pagamento, a CREDORA/EMBARGADA AMORTIZOU a obrigação no valor de R$ 50.000,00, permanecendo a necessidade do restante do título a ser quitado pelo devedor/embargante.

Com efeito, apesar de consideráveis as assertivas da parte embargante, o texto da escritura pública não ampara a procedência destes embargos executórios, razão pela qual não são suficientes para se eximir da responsabilidade assumida contratualmente com a parte embargada, eis que o contrato gerou deveres, obrigações e direitos a ambas as partes, revertendo-se em liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos executórios, para resolver o mérito e extinguir este feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da execução.

Se a parte embargante for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei. (id. 156014676)

Ressai dos documentos acostados aos autos (id. 156014672/156014676), que a empresa apelante tinha plena ciência do valor das prestações e do número de parcelas, o total dos encargos a serem cobrados no caso de não pagamento da cédula de crédito bancário, bem como a evolução do débito de forma detalhada, estando os encargos financeiros aplicados em consonância com os percentuais de juros informados.

Ainda, vale ressaltar que a dação em pagamento operada (id. 156014675, pág. 38/41) nada mais fora que um acordo convencionado entre credor e devedor, onde o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

No caso dos autos, o acordo foi no sentido de amortização do saldo devedor no valor de (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) da obrigação principal que atualizada perfazia de acordo com a escritura pública em pagamento de bem imóvel o valor de (R$ 154.333,73 – cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos), e continuidade de pagamento das demais parcelas das operações de crédito, conforme está claramente disposto na escritura pública de dação em pagamento, que fora chancelada pela empresa apelante.

Deste modo, entendo que a apelante não se desincumbiu, no momento oportuno, como deveria, a teor do art. 333, II, do Código de Processo Civil, do ônus da prova de fato que pudesse impedir o direito da exequente de receber o seu crédito, se restringindo a meras alegações sobre suposta quitação total da dívida contraída, sem, no entanto demonstrar que o acordo foi no sentido de amortização do saldo devedor da obrigação principal.

Assim, não vislumbro qualquer documento que possa comprovar o pagamento da dívida referente ao empréstimo, conforme exaustivamente alegam os apelantes que, ao negarem a dívida e tentarem argumentar que foram induzidos a erro darem em pagamento para liquidar o empréstimo total um imóvel em garantia, não trazem prova neste sentido, motivo pelo qual tenho que mantidas incólumes as cédulas de crédito bancarias como título executivo, já que as alegações formuladas na inicial não têm o condão de retirar a sua característica de liquidez, ensejando a improcedência dos presentes embargos, como muito bem o fez o i. Sentenciante a quo.

Portanto, os argumentos contidos neste recurso, não são suficientes para se eximir da responsabilidade assumida contratualmente com a parte embargada, eis que a alienação fiduciária foi apenas uma das garantias da Cédula de Crédito Bancário, sendo a outra o aval, que permaneceu inteiramente hígido após a dação em pagamento de amortização parcial de saldo devedor, inexistindo novação contratual no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023